Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700784-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CONTRIBUINTE. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AQUISIÇÃO. MEDICAMENTOS. FORNECEDOR. ESTADO DE SÃO PAULO. ENTREGA DOS PRODUTOS. ESTADO DE SÃO PAULO. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TEMA 1099. REPERCUSSÃO GERAL. ADC 49. INCONSTITUCIONALIDADE. LC No 87/1996. INCIDÊNCIA DO ICMS. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em relação ao ICMS, o art. 155, inciso II, da CR/88 dispõe competir ao Distrito Federal e aos Estados instituir o imposto incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 2. Regulam o ICMS a Lei Complementar Federal no 87/1996 e, no âmbito Distrital, a Lei no 1.254/1996 e seu Decreto no 18.955/1997, que estabelecem como ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. 3. A Súmula 166 do c. Superior Tribunal de Justiça e o REsp no 1.125.133/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 259) dispõem que “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. 4. O e. Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese em repercussão geral (Tema no 1.099): “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 5. Na ADC no 49 (Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2021), foi declarada a inconstitucionalidade do art. 12, I, da Lei Complementar Federal no 87/1996, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular". 6. As empresas não sediadas no Distrito Federal, fornecedoras de medicamentos, submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS-Difal, incidente sobre as operações de compra e venda efetuadas pelo Ministério da Saúde, não contribuinte do tributo, ainda que a efetiva entrega tenha ocorrido presencialmente no Estado do fornecedor, porquanto, a despeito da ausência de circulação física da mercadoria, a mudança de titularidade ensejou na efetiva circulação jurídica para fins de incidência fato gerador do ICMS-Difal. 7. Apelação e Remessa Oficial conhecidas e providas. Segurança Denegada. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o e 926, ambos do CPC, asseverando que o acórdão descumpriu o princípio da primazia da decisão de mérito, além de ter menosprezado o dever de uniformização jurisprudencial acerca da matéria posta a exame. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, e 155, incisos II, §2o, VII, e XII, alínea “d”, ambos da Constituição Federal. Sustenta, para tanto: “Considerando que a Recorrente se encontra sediada no Estado de São Paulo e que o destinatário final dos medicamentos consistia na Secretaria de Saúde do mesmo ente federativo, os produtos circularam exclusivamente no Estado de São Paulo, não sendo o Distrito Federal a unidade federada destinatária.” (id 43542742, pág. 35). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 4o e 926, ambos do CPC, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Ademais, “a matéria não foi suscitada nas razões da apelação defensiva e somente constou nos embargos de declaração, em clara inovação recursal. Nessa hipótese, não há que se falar em prequestionamento ficto. Incidência do disposto na Súmula n. 211 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.896.318/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022). De semelhante teor, confira-se o AREsp 1.828.010, relator Ministro Gurgel de Faria, DJ 2/3/2023). O extraordinário, por seu turno, colhe melhor sorte. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional que merece a apreciação da Corte Suprema. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012